Tribunal: TJPA
Processo: 0001912-58.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001912-58.2013.8.14.0051
APELANTE: P. C. R. R.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATUAÇÃO DE GRUPO ARMADO. ASSASSINATO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLICARIA EM TRANSFORMAR O ESTADO EM ORGANISMO SEGURADOR UNIVERSAL DE TODOS CONTRA TUDO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
P. C. R. R.
, devidamente representada por sua genitora,
O. G. R.
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Vara da Comarca de Santarém nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
, ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ
, que julgou o pedido improcedente (id. 1681979).

A autora opôs embargos de declaração com efeitos infringentes (id. 1681980), que foram julgados improvidos (id. 1681982).

Em suas razões (id. 1681983), a apelante faze breve resumo dos fatos, sustentando que a sentença de primeiro grau está em desconformidade com a legislação constitucional e o entendimento jurisprudencial dominante.

Aduz que o caso concreto deve ser avaliado sob a perspectiva da omissão específica e direta, pois a morte do seu pai, policial militar, em serviço se deu em virtude do reduzido efetivo de pessoal no seu local trabalho, sendo, portanto, a culpa estatal comprovada, dada a falta de zelo e precaução no cumprimento de diligência potencialmente perigosa.

Aduz também a necessidade de reforma da sentença no tópico concernente aos danos materiais e lucros cessantes, vez que se trata de matéria de ordem pública, devendo o juízo agir de ofício.

Salienta que a causa está madura e que não necessita de produção de outros provas, estando pronta para julgamento.

Cita entendimentos jurisprudenciais em abono de sua tese.

Pleiteou o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 3627958) arguindo a ausência de nexo de causalidade, em virtude de ato exclusivo de terceiro, requerendo-se o desprovimento do recurso.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no duplo efeito (id. 1703106).

A Procuradoria de Justiça não se manifestou, mesmo devidamente intimada (id. 1731654).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual eletrônico (id. 2129378).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conforme relatado na petição inicial (id. 1681947), aduziu a autora que é filha do policial militar, Paulo Celso Pereira Rêgo, vítima de disparos de arma de fogo desferidos por um grupo armado, quando estava de serviço no quartel militar, localizado no Município de Curuá - Pará.

Em razão desse evento, requereu indenização a título de danos moral e material.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de restar caracterizado fato de terceiro, que exclui o dever de indenizar, rompendo o nexo de causalidade.

A recorrente discorda, alegando que, na ocasião do evento fatídico, era dever do apelado garantir a segurança da vítima através de efetivo policial suficiente, emergindo, na hipótese, o dever de indenizar, face a existência da omissão específica.

Em que pesem as argumentações visando à reforma do julgado impugnado e o sentimento de dor e angústia pela perda de um ente querido, entendo que a sentença “a quo” não merece reproche.

Pois bem. É indiscutível a ocorrência do fato trágico em próprio administrado pelo apelado, no entanto o ponto crucial da questão versa sobre a existência ou não de responsabilidade civil do ente estatal.

No caso, o comportamento atribuído para configurar a responsabilidade do Estado do Pará é o omissivo, em razão de ter suspostamente violado o dever de segurança e eficiência, advindo daí a configuração responsabilidade subjetiva, sob a ótica da omissão específica, segundo entende a recorrente.

No STF, o grande defensor desse tipo de responsabilidade era o Ministro, hoje aposentado, Carlos Velloso, que em alguns jugados firmou entendimento nesse sentido, “verbis”:

“Tratando-se de ato omissivo do poder público, a responsabilidade civil por esse ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa em sentido estrito” (STF, RE 372.472, DJ 28/11/03)

A respeito da questão sob exame, a recorrente busca configurar, diante da situação fática já descrita, a responsabilidade subjetiva do apelado, porquanto não adotara providências no sentido de garantir efetivo em quantidade suficiente a garantir a prestação de segurança pública de forma eficiente.

A ação violenta, que culminou com a morte do policial militar, foi perpetrada por um grupo armado que agiu inopinadamente efetuando disparos de arma de fogo.

Diante disso, não vejo como atribuir responsabilidade ao apelado por tal evento, consoante pleiteado pela recorrente, sob pena de a Administração Pública vir a ser responsável por todo e qualquer episódio que implique em responsabilidade subjetiva, porquanto, nesses casos, seria erigida em segurador universal, sem contar que na atividade policial, em qualquer das suas esferas, ínsito é o risco de vida diário, que decorre do próprio exercício da profissão, conforme entendimento pacífico firmado na Corte Cidadã, “verbis”:

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. PESSOA IMOBILIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. MORTE APÓS VIOLENTA AGRESSÃO DE TERCEIROS. DEVER ESPECIAL DO ESTADO DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE E A DIGNIDADE DAQUELES QUE SE ENCONTRAM SOB SUA CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 373, § 1º, DO CPC/2015. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Na origem, cuida-se de Ação de Reparação proposta contra o Estado de Minas Gerais em face da morte violenta - no contexto de operação policial - de filho da autora, que pede indenização por danos materiais e morais. Segundo o Tribunal de origem, "policiais chegaram ao local e Luiz se rendeu passivamente ... sem esboçar qualquer reação". Logo após, foi ele "algemado por policiais militares" e, em seguida, agredido brutalmente com chutes na cabeça e no tórax desferidos por dois de seus vizinhos, o que lhe causou traumatismo cranioencefálico.

2. O Tribunal a quo rejeitou a pretensão sob o fundamento de que "para que se responsabilize o Estado por danos materiais e morais exige-se a demonstração do elemento subjetivo culposo". Indisputável que a morte da vítima não resultou de ação, mas sim de omissão dos policiais. Portanto, o presente Recurso Especial encerra duas questões jurídicas sobre a responsabilidade civil do Estado-Polícia: a) se aplicável padrão objetivo ou subjetivo no caso de conduta estatal omissiva contra pessoa sob domínio de agente de segurança pública; b) se ato ilícito de terceiro, nessas circunstâncias, rompe o nexo de causalidade entre o dever de segurança especial da Administração e eventuais danos à vida, integridade e dignidade da vítima.

REGIME GERAL BIFURCADO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 3. No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente.

Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO-POLÍCIA PERANTE CUSTODIADO, SUBJUGADO OU IMOBILIZADO 4. O estatuto comum de responsabilidade civil subjetiva na omissão estatal enfrenta duas exceções principais, que redundam em unificação do regime biarticulado e compelem à utilização indistinta da responsabilidade objetiva. Primeiro, quando a responsabilização objetiva decorrer de expressa ou implícita previsão legal, em microssistema singular (p. ex., Código de Defesa do Consumidor, legislação ambiental). Segundo, quando a conformação particular dos fatos (= atividade normalmente de risco) indicar, à luz do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, a presença de cânone ou dever de ação estatal mais rigoroso do que o convencional, aí incluída a salvaguarda da dignidade e da integridade de pessoa custodiada, imobilizada ou constrangida por agentes de segurança pública.

5. Para o Estado, ao prover segurança ampla e indistinta à coletividade, o ordenamento cria dever jurídico genérico de agir que, se dano ocorrer por omissão, atrai standard subjetivo, caráter que afasta também responsabilização estatal por atos exclusivos de terceiros. Paralelamente, a ele se impõe dever jurídico especial de agir de apuração objetiva, no tocante à segurança pessoal daqueles que se acham sob sua autoridade direta e em razão dela se encontram custodiados, subjugados ou imobilizados, dispensada, por conseguinte, prova de dolo ou culpa administrativa.

6. Assim, independentemente de a conduta constituir ação ou omissão, o Estado responde de maneira objetiva por danos à dignidade e à integridade de pessoa sob custódia ou submissão ao aparelho de segurança. Para tanto, irrelevante o grau (total ou parcial), a duração (curta ou longa) ou o local da constrição da liberdade (presídio; prédio público, particular ou espaço aberto; interior de viatura ou meio de transporte de qualquer natureza, terrestre, aquático ou aéreo). Desimportante também estar a vítima algemada ou simplesmente ter as mãos para trás, ou, noutra perspectiva, encontrar-se imobilizada ou paralisada em virtude apenas de força física ou de temor de autoridade com porte de arma de fogo.

7. Havendo limitação, mesmo incompleta ou fugaz, da liberdade de ir e vir e dos mecanismos de defesa pessoal, a imputação objetiva de responsabilidade civil do Estado (e, por igual, daqueles que exercem segurança privada) por conduta omissiva se mostra de rigor, dada a "atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem" (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). Trata-se, pois, de enquadramento de pura responsabilidade civil objetiva, e não de presunção absoluta ou iure et de iure de culpa.

8. Prender, deter ou imobilizar alguém é expressão máxima de poder estatal. Prerrogativa que, por isso mesmo, nos regimes democráticos, vem acompanhada de garantias e cuidados inafastáveis de proteção absoluta do detido ou subjugado - mesmo os piores criminosos -, condição que se inicia no momento em que autoridade policial restringe a autonomia de ir e vir. Custódia, confinamento, sujeição ou constrangimento por agentes de segurança significam não só perda de liberdade, mas também de viabilidade de autodefesa e de escapar de ameaça ou agressão atual ou iminente. Daí a conduta policial se fazer acompanhar de dever estatal de vigilância e guarda da vida, saúde e dignidade do apreendido e, em havendo dano, de responder administrativa, penal e, de modo objetivo, civilmente por ações e omissões ilícitas.

NEXO DE CAUSALIDADE E POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 9. A objetivação da responsabilidade civil não afasta a necessidade de comprovação de nexo de causalidade, podendo o juiz, quanto a ele, inverter o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015. A apuração da causalidade na omissão ilícita de segurança pública se faz com uma única e simples pergunta: o evento danoso teria sucedido se a vítima não estivesse sob sujeição total ou parcial de agentes estatais. A agressão por terceiro pode não guardar relação retilínea de causa e efeito com a ação policial em si, mas em tal conjuntura a lesão ou morte da vítima não teria acontecido se estivesse livre e desimpedida para se defender ou fugir de ataque de terceiros e, talvez, até de linchamento popular, barbárie que infelizmente ainda se verifica no Brasil. Eis, então, sem rodeios, a base jurídica de regência do nexo de causalidade da responsabilidade civil objetiva derivada de proceder ilícito, comissivo ou omissivo, do Estado-Polícia: se agente de segurança prende, detém ou imobiliza, deve proteger a integridade corporal e mental, a vida e a dignidade da pessoa subjugada contra comportamento de todos, inclusive de si própria e de ação criminosa de terceiro, sendo ineficaz alegar elemento surpresa.

10. Agravo conhecido para se dar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp 1717869/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 01/12/2020) (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUGA DE DETENTO. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.

1. Fundando-se o Acórdão recorrido em interpretação de matéria eminentemente constitucional, descabe a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significaria usurpar competência que, por expressa determinação da Carta Maior, pertence ao Colendo STF, e a competência traçada para este Eg. STJ restringe-se unicamente à uniformização da legislação infraconstitucional.

2. Controvérsia dirimida pelo C. Tribunal a quo à luz da Constituição Federal, razão pela qual revela-se insindicável a questão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial.

3. Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de ente da federação, com fulcro nos artigos 37, § 6º da CF.

4. In casu, restou assentado no acórdão proferido pelo Tribunal a quo, verbis: Inicio o meu voto analisando a responsabilidade civil do Estado.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República assim preceitua: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Conforme se pode depreender do artigo acima, neste caso, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, o ente público se investe da função de reparador do dano acarretado por um agente público ou por outrem nesta função, podendo, posteriormente, vir a chamar o agente para indenizar a Administração pelo ilícito extracontratual.

(...) É impossível a vigilância de cada preso 24 horas ao dia. O Estado não tem condições para isso. Alegar que o criminoso deveria estar recolhido a um presídio de segurança máxima é fácil. O difícil é conseguir vaga para transferência, transporte seguro para o deslocamento do preso, etc. Acerca do nexo causal, entendo que este não ocorreu. Para gerar responsabilidade civil do Estado, o preso deveria estar em fuga, ato contínuo àquela ação, e isso não aconteceu. Houve quebra do liame causal. (...)
Cabe mencionar que o Estado não é um segurador universal, que pode entregar receita da sociedade para qualquer um que se sinta lesado
. Atos violentos como o dos autos ocorrem a todo o momento e em todos os lugares, e não há possibilidade de total prevenção por parte do policial.

5. Ad argumentandum tantum, em situação análoga, esta Corte assentou que não há como afirmar que a deficiência do serviço do Estado (que propiciou a evasão de menor submetido a regime de semi-liberdade) tenha sido a causa direta e imediata do tiroteio entre o foragido e um seu desafeto, ocorrido oito dias depois, durante o qual foi disparada a "bala perdida" que atingiu a vítima, nem que esse tiroteio tenha sido efeito necessário da referida deficiência.

Ausente o nexo causal, fica afastada a responsabilidade do Estado. Precedente: Resp 858511/DF Relator Ministro LUIZ FUX - Relator p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI Data do Julgamento 19/08/2008 DJ 15/09/2008).

6. Recurso especial não conhecido.

(REsp 980.844/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 22/04/2009) (grifei)

No caso concreto, é clarividente que o episódio da forma como se desenrolou, deu-se de forma inesperada, anormal, que, na prática, se assemelha a fato de terceiro, afastando o nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente e o dano sofrido pela parte tida como ofendida, fazendo surgir, com isso, a excludente de responsabilidade.

Desse modo, não há como prosperar a tese sustentada pela recorrente de que a responsabilidade pelo evento seria do ente público, porquanto as circunstâncias do caso evidenciam que o nexo de causalidade material não restou plenamente configurado, já que não se tem elementos nos autos capazes de confirmar a atuação comissiva ou omissiva do apelado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora.

É o voto.

Belém/PA, 19 de abril de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/04/2021